Tribunal: TJMT
Processo: 1030123-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030123-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), DELEYDIO VALIM DE MELLO JUNIOR - CPF: 789.022.581-49 (AGRAVANTE), ELIETE CONCEICAO STRLOV - CPF: 762.063.431-20 (AGRAVANTE), D&T AGRO TRADING LTDA - CNPJ: 47.500.833/0001-85 (AGRAVANTE), MEIRE DA COSTA PEREIRA - CPF: 304.271.261-34 (AGRAVADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO PEREIRA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 022.411.701-78 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA (AGRAVANTE), ELIETE CONCEICAO STRLOV - CPF: 762.063.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA MARIA PEIXOTO - CPF: 654.524.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEY OLIVEIRA DE CAMPOS SILVA - CPF: 780.784.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMIRCE OLIVEIRA DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 025.557.911-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 772.136.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEUZA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 856.469.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NALVA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 030.166.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO NATALINO DE CAMPOS - CPF: 003.001.201-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 020.843.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLER LUZIA DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 025.269.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 038.238.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ERICO XAVIER - CPF: 958.447.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE CAMPOS SOUZA - CPF: 764.855.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES MAXIMO XAVIER - CPF: 320.427.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ERIVAL XAVIER - CPF: 482.237.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IDVAL MESSIAS XAVIER - CPF: 482.238.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCILIO XAVIER - CPF: 945.134.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINHA PEREIRA SOARES - CPF: 001.594.441-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE INVENTÁRIO. INDÍCIOS DE POSSE COMPROVADOS POR CONTRATOS PARTICULARES E DOCUMENTOS FISCAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro que deferiu tutela provisória para suspender o trâmite de ação de inventário, até o julgamento do incidente, diante de alegação de posse sobre imóvel incluído na partilha.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que suspendeu o trâmite do inventário, notadamente a probabilidade do direito invocado pela embargante, a partir da comprovação sumária da posse do imóvel controvertido.

III. Razões de decidir

3.

A tutela provisória concedida nos embargos de terceiro exige demonstração suficiente de probabilidade do direito, o que se verifica pela juntada de contratos particulares de compra e venda, memorial descritivo, mapa da área e declaração de imposto de renda indicando o bem como integrante do patrimônio da agravada.

4.

Os elementos documentais apresentados revelam indícios consistentes de posse exercida de forma contínua e duradoura desde os anos de 2002 e 2003, suficientes para justificar, em juízo de cognição sumária, a proteção cautelar do bem discutido.

5.

A suspensão do trâmite do inventário mostra-se medida prudente e necessária para resguardar o resultado útil do processo, evitando a prática de atos potencialmente irreversíveis antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a suspensão do trâmite de ação de inventário quando, em sede de embargos de terceiro, restarem demonstrados indícios suficientes de posse sobre o bem controvertido, aptos a evidenciar a probabilidade do direito e a necessidade de proteção do resultado útil do processo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030123-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: DELEYDIO VALIM DE MELLO JÚNIOR, ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DE CAMPOS e D&T AGRO TRADING LTDA.

AGRAVADA: MEIRE DA COSTA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DELEYDIO VALIM DE MELLO JUNIOR e outros
, em desfavor de
MEIRE DA COSTA PEREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1027719-91.2024.8.11.0041, que deferiu a liminar e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024.

Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que a Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024 prossiga regularmente, ao argumento de que a Agravada não possui o domínio e nem mesmo a posse da área reivindicada, visto que os contratos de compra e venda juntados aos autos não gozam de força jurídica.

Alegam que a forma prescrita em lei para a transferência da propriedade é a escritura pública, razão pela qual o pedido da Agravada na origem carece de amparo legal.

Com isso, pedem pelo prosseguimento regular da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024; no mérito, pelo provimento.

Preparo recolhido, consoante ID. 311949874.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 312268392.

Contrarrazões ID. 320126854, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1027719-91.2024.8.11.0041, que deferiu a liminar e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024.

Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que a Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024 prossiga regularmente, ao argumento de que a Agravada não possui o domínio e nem mesmo a posse da área reivindicada, visto que os contratos de compra e venda juntados aos autos não gozam de força jurídica.

Alegam que a forma prescrita em lei para a transferência da propriedade é a escritura pública, razão pela qual o pedido da Agravada na origem carece de amparo legal.

Com isso, pedem pelo prosseguimento regular da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024; no mérito, pelo provimento.

O Recurso não comporta provimento.

No caso em tela, os Agravantes não apresentaram elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito invocado, de modo a propiciar a reforma da decisão combatida.

Isso porque, consta dos autos de origem cópia dos contratos de compra e venda – Ids. 160867057, 160867059, 160867060, 160867062 –, memorial descritivo, e mapa da área – Id. 160867056 –, além de declaração de imposto de renda que indica o imóvel como bem pertencente à Agravada – ID. 160867052, demonstrando, assim, indícios de posse, a qual remonta desde os anos de 2002 e 2003.

Com isso, a fim de proteger eventual direito da Agravada, mostra-se prudente manter a decisão recorrida, que determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024, até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. 1027719-91.2024.8.11.0041.

A propósito:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Suspensão de atos executivos. Prova de posse e de domínio. Verossimilhança das discussões. Recurso não fornecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, suspendeu os atos executórios sobre imóveis penhorados em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro, com a consequente suspensão dos atos executivos sobre os imóveis indicados como de propriedade do Embargante.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 678 do CPC, a suspensão dos atos constritivos depende da demonstração da posse ou do domínio sobre os bens objeto da medida.

4. Os elementos probatórios apresentados pelo agravado, como o termo de inventariante e certidão de casamento, além do acordo de partilha homologado judicialmente, apresentam a verossimilhança das alegações quanto à posse dos imóveis.

5.
A possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reposição decorre da realização de atos expropriatórios sobre bens que estejam sendo partilhados em inventário, o que justifica a manutenção da decisão agravada. O risco ao resultado útil do processo e a ausência de elementos capazes de evitar a probabilidade do direito do agravado reforçam a necessidade de tutela de urgência.

6.
Restou devidamente comprovada, de forma sumária, a posse dos bens pelo embargante, o que torna legítima a suspensão das medidas executórias,
conforme dispõe o artigo 678 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Conforme disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão dos atos executórios incidentes sobre os bens objeto de embargos de terceiro é medida cabível quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do embargante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, quando há indícios suficientes de que a pretensão do embargante é procedente e a continuidade da execução pode causar prejuízos irreparáveis".

(...) (N.U 1023381-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) – destaquei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026